Tribunal: TJSP
Processo: 1014610-52.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do autor – II-
Incontroversa a prescrição do débito cobrado, bem como a sua inexigibilidade – Prescrita a dívida impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial – O fato de a dívida estar prescrita

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do autor – II-
Incontroversa a prescrição do débito cobrado, bem como a sua inexigibilidade – Prescrita a dívida impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial – O fato de a dívida estar prescrita é suscetível de torná-la inexigível, impedindo a interessada de cobrar e tomar medidas extrajudiciais para a satisfação do crédito sobre o qual já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, cuja satisfação somente poderia ser paga voluntariamente por quem já foi devedor – Incontroversa a ocorrência da prescrição do débito, impossível a cobrança deste, tanto pela via judicial, quanto pela via extrajudicial – Determinado que a ré se abstenha de realizar novas cobranças relativamente ao débito discutido nestes autos – Precedentes deste Egrégio TJSP – III- Valor dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa (R$5.357,21) – Valor irrisório – Aplicação, ao caso, do §8o, do art. 85, do NCPC – Levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação, razoável a majoração do valor dos honorários advocatícios para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §§2o, 8o e 11, do NCPC, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, valor justo a remunerar o patrono do autor de forma adequada – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014610-52.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELIABE DE SOUZA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-52.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37659
APEL.No: 1014610-52.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II
APTE. : HELIABE DE SOUZA ALVES
APDA. : ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA.
JUIZ PROLATOR: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
“AÇÃO DECLARATÓRIA
COBRANÇA DE DÍVIDA
PRESCRITA

COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO
I-
Sentença de procedência Apelo do autor II-
Incontroversa a prescrição do débito cobrado, bem como a
sua inexigibilidade Prescrita a dívida impossível que se
proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio
extrajudicial O fato de a dívida estar prescrita é suscetível
de torná-la inexigível, impedindo a interessada de cobrar e
tomar medidas extrajudiciais para a satisfação do crédito
sobre o qual já ocorrera a perda da pretensão do seu direito,
não passando de uma mera obrigação natural, cuja
satisfação somente poderia ser paga voluntariamente por
quem já foi devedor
Incontroversa a ocorrência da
prescrição do débito, impossível a cobrança deste, tanto pela
via judicial, quanto pela via extrajudicial
Determinado
que a ré se abstenha de realizar novas cobranças
relativamente ao débito discutido nestes autos Precedentes
deste Egrégio TJSP
III- Valor dos honorários
advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa
(R$5.357,21) Valor irrisório Aplicação, ao caso, do §8o,
do art. 85, do NCPC
Levando-se em consideração o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de
alta indagação, razoável a majoração do valor dos
honorários advocatícios para R$1.500,00, nos termos do art.
85, §§2o, 8o e 11, do NCPC, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, valor justo a remunerar o patrono do
autor de forma adequada Apelo provido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débitos em razão da prescrição.
Sustenta a impossibilidade de cobrança
extrajudicial da dívida prescrita, de modo que deve ser
determinada a cessação das cobranças por parte da ré.
Pugna, ainda, pela majoração do valor fixado a título de
honorários advocatícios, que entende ínfimo. Requer o
total provimento do recurso (fls. 121/131).
Contrarrazões da ré às fls. 134/140,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-52.2020.8.26.0002 -Voto no
3
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos em razão da prescrição, movida
por Heliabe de Souza Alves em face de Itapeva Recuperação
de Créditos Ltda.
Alega o autor, em sua inicial, que vem
recebendo
insistentes
cobranças
por
parte
da
ré,
relativas a uma dívida originalmente por ele contraída
junto às Lojas Pernambucanas.
Aduz, porém, que a dívida encontra-se
prescrita, razão pela qual deve ser declarada inexigível,
determinando-se a cessação dos atos de cobrança por parte
da ré.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para declarar a inexigibilidade do débito
cedido pela Casas Pernambucanas, no valor de R$5.357,21,
com vencimento em 27/09/2007, em razão da prescrição.
Ressalvou o MM. juiz a quo, contudo, a possibilidade de
cobrança extrajudicial, diante da não comprovação da
quitação do débito. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa (R$5.357,21 fls.
08).
Contra esta decisão insurge-se o autor,
alegando,
apenas,
a
impossibilidade
de
cobrança
extrajudicial da dívida prescrita, pugnando, assim, pela
determinação de cessação das cobranças por parte da ré.
A
priori,
esclareça-se
que,
ausente
recurso por parte da ré, incontroversa a prescrição do
débito cobrado, bem como a sua inexigibilidade, como
reconhecido em sentença.
Assim,
resta
saber
se,
prescrita
a
pretensão para cobrança judicial, pode a credora proceder
à cobrança por meio extrajudicial.
Prescrita a dívida, contudo, impossível
que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer
por meio extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-52.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Prescrita a dívida, todos os efeitos a ela
inerentes desaparecem, inclusive a possibilidade de
cobrança extrajudicial do crédito.
Conquanto a prescrição não tenha o efeito
de extinguir a obrigação natural, ela extingue a
possibilidade de cobrança.
De
tal
sorte,
consumado
o
prazo
prescricional para a pretensão de pagamento da dívida,
não há que se falar em nenhum tipo de cobrança, seja
judicial, seja extrajudicial.
Pacífica a jurisprudência deste Egrégio
TJSP:
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Dívida
prescrita. Impossibilidade de cobrança quer seja por via
judicial quer seja por via extrajudicial. Precedentes.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; 21a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1006562-62.2019.8.26.0577;
Rel. Virgilio de Oliveira Junior; julgado em 31/07/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão à
declaração de inexigibilidade de débito prescrito

Sentença de procedência
Pleito de reforma da sentença
Não cabimento
Cobrança extrajudicial efetuada pelo
apelante de dívidas prescritas, cedidas pelo interessado
A ocorrência de prescrição impede a cobrança, tanto
judicial, quanto extrajudicial, dos débitos Declaração
de
inexigibilidade
das
dívidas
prescritas
cabível,
devendo o apelante e o interessado absterem-se de
realizar novas cobranças relativamente aos contratos
discutidos nestes autos Sentença mantida APELAÇÃO não
provida
Majoração dos honorários advocatícios, em
segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1009229-16.2018.8.26.0008; Rel. Kleber Leyser de Aquino;
julgado em 01/08/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO

Alegação
de
que
o
débito
cobrado
extrajudicialmente encontra-se prescrito, descabendo ao
devedor qualquer tipo de cobrança ou ameaças de inclusão
do nome nos cadastros de inadimplentes
Ação julgada
procedente para declarar a inexigibilidade do débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-52.2020.8.26.0002 -Voto no
5
porque prescrito, determinar que a ré se abstenha de
efetuar novas cobranças desse débito, a que título for
(...)
Apelo da ré
Recorrente que não nega ter
realizado a cobrança extrajudicial do débito Hipótese,
no entanto, em que, diante da prescrição, fica extinta a
possibilidade de qualquer tipo de cobrança, seja judicial
ou extrajudicial
Precedentes desta Corte
Sentença
mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 18a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1000844-45.2019.8.26.0008;
Rel. Ramon
Mateo
Júnior;
julgado em 02/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos prescritos. Cobrança de dívida
prescrita. Sentença de improcedência. Insurgência da
autora. Admissibilidade. Extinta a pretensão, o credor
não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por
dívida prescrita. A prescrição do crédito impede o
exercício
da
pretensão
de
cobrança,
pelas
vias
processuais ou extrajudiciais. Aplica-se a prescrição
quinquenal insculpida no artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil. Ausente prova da suspensão ou interrupção
do prazo prescricional, mister se faz declarar a
inexigibilidade da cobrança dos débitos de R$ 5.522,93.
Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; 18a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1001224-83.2019.8.26.0003; Rel. Helio Faria; julgado em
30/07/2019).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Ação julgada procedente Verba honorária majorada
Recurso da autora provido. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA

Dívida prescrita
Impossibilidade de realizar cobrança
Valor que somente poderia ser pago voluntariamente

Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais
Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi
devedor
quando
alcançado
o
lapso
prescricional

Obrigação
natural
que
somente
poderia
ser
paga
voluntariamente pelo devedor Recurso da ré desprovido.”
(TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1012929-06.2018.8.26.0006;
Rel. Vicentini
Barroso;
julgado em 09/08/2019).
Desta forma, o fato de a dívida estar
prescrita é suscetível de torná-la inexigível, impedindo
a interessada de cobrar e tomar medidas extrajudiciais
para a satisfação do crédito sobre o qual já ocorrera a
perda da pretensão do seu direito, não passando de uma
mera obrigação natural, cuja satisfação somente poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-52.2020.8.26.0002 -Voto no
6
ser paga voluntariamente por quem já foi devedor.
Assim, sendo incontroversa nos autos a
ocorrência da prescrição do débito, impossível a cobrança
deste, tanto pela via judicial, quanto pela via
extrajudicial, razão pela qual fica determinado que a ré
se abstenha de realizar novas cobranças relativamente ao
débito discutido nestes autos.
No que tange ao pedido de majoração do
valor dos honorários advocatícios, também com razão o
autor.
Assim estabelece o art. 85 do NCPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço. (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do § 2o.”.
Ora, na espécie, o valor da causa é de
R$5.357,21 (fls. 08). Desta forma, o valor fixado a
título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da
causa)
mostra-se,
de
fato,
irrisório,
diante
das
peculiaridades do caso.
De tal sorte, deve ser aplicada ao caso a
norma contida no supracitado §8o, do art. 85, do NCPC,
fixando-se os honorários advocatícios por apreciação
equitativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-52.2020.8.26.0002 -Voto no
7
Assim,
levando-se
em
consideração
o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de
alta indagação, razoável a majoração dos honorários
advocatícios para R$1.500,00, nos termos do art. 85,
§§2o, 8o e 11, do NCPC, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, valor justo a remunerar o patrono
do autor de forma adequada, posto não se tratar de causa
de alta complexidade.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator